Tribunal: TJES
Processo: 5005962-51.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005962-51.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GABRIEL GOMES FERREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005962-51.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GABRIEL GOMES FERREIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de execução penal interposto por

GABRIEL GOMES FERREIRA

em face da decisão movimento nº 46.1, proferida pelo Juiz da 3ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino, uma vez que o agravante não preenche o requisito objetivo.

Em suas razões (movimento nº 50.1), sustenta o agravante que o tempo cumprido provisoriamente não pode ser ignorado para alcançar o requisito objetivo para concessão do indulto, vez que não é possível diferenciar, para este fim, a prisão decorrente de sentença penal condenatória, transitada ou não e prisão cautelar, por este motivo requer a reforma da decisão visto que preenche os requisitos objetivos e subjetivos.

Contrarrazões e decisão de sustentação nos movimentos nº 55.1 e 58.1.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2912754), pelo não provimento do agravo.

É o relatório.

Sem revisão
,
nos termos do art. 610 do CPP.

VITÓRIA-ES, 19 de agosto de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005962-51.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GABRIEL GOMES FERREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Trata-se de agravo de execução penal interposto por GABRIEL GOMES FERREIRA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino pela ausência de preenchimento do requisito objetivo, requerendo seja computado o período de pena cumprida provisoriamente para fins de concessão do indulto.

Presentes os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer), conheço do recurso e passo a análise do tema.

O indulto natalino é uma prerrogativa de exercício do poder discricionário pelo Chefe do Poder Executivo, que leva em consideração a conveniência e oportunidade, estabelecendo seus limites no respectivo decreto que o concede, sendo dever do Magistrado de primeiro grau aplicá-lo.

No caso em análise, a extensão dos efeitos do mencionado indulto se vincula aos limites impostos no artigo 1º, do Decreto Presidencial nº 9.246/2017, que assim dispõe:

Art. 1º O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:

I -
um quinto da pena, se não reincidentes, e um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa;

(Vide ADIN Nº 5874)

Feitas essas considerações, observa-se da guia de Execução Penal n° 214.080, que o agravado possui em seu registro pena de 03 (três) anos de reclusão.

Verifica-se que o apenado cumpriu, em segregação provisória, o total de 9 (nove) meses e 9 (nove) dias de pena, o equivalente a mais de 1/5 (um quinto) da reprimenda total fixada.

Entretanto, o pedido de indulto natalino foi indeferido pelo douto magistrado de primeiro grau ao fundamento de que não deve ser considerado o período de prisão cautelar para fins de preenchimento de requisito objetivo para induto/comutação, haja vista não poder ser considerado o período de prisão cautelar para tal finalidade:

[...]
o período ao qual o Decreto Presidencial se refere para fins de indulto é aquele correspondente à prisão pena
, não se alinhando para preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar. [...] Desta forma, considerando os recentes entendimentos das Cortes Superiores,
incabível a consideração de período do prisão cautelar para fins de preenchimento de requisito objetivo para induto/comutação
. No caso dos presentes autos, o apenado ficou preso cautelarmente nos autos da ação penal n° 3001299-29.201 808.0U06 (GE n° 189.778) pelo período de 03/03/2016 até 21/06/2016, totalizando 03 (três) meses e 19 (dezenove) dias. Nesse caso,
o reeducando cumpriu até o dia 25/12/2017, o total de 05 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias, já decotado o período de prisão cautelar. Logo, nos termos da jurisprudência pátria, desconsiderando o período em que o apenado esteve preso cautelarmente, verifico que este não preencheu os requisitos objetivos necessários, motivos pelo qual indefiro o pleito de indulto
postulado pela Defesa. [...](grifei).

Assim, a decisão recorrida não considerou o período de prisão cautelar para análise do requisito objetivo previsto no Decreto Presidencial nº 9.246/2017, entendimento este que está em consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE CONCESSÃO DA BENESSE. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o período ao qual
o Decreto Presidencial se refere, para fins de indulto, é aquele correspondente à prisão pena, não se computando, para o preenchimento do requisito objetivo, o período relativo à detração penal, que se opera diante de constrição por medida cautelar.
Precedentes.

2. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de cômputo da detração do tempo de prisão provisória como pena cumprida, para fins de concessão do indulto natalino previsto no
Decreto Presidencial n. 9.246/2017,
extinguindo, consequentemente, a punibilidade do apenado em relação aos fatos objeto da execução penal em questão.
Diante da dissonância entre referido entendimento e a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, o benefício do indulto concedido ao apenado foi afastado no decisum monocrático agravado, o que não merece reparos.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.789.603/GO, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021.)

Destarte, uma vez que até a data fixada na norma citada, qual seja, até 25 de dezembro de 2017, o agravado cumpriu 5 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de prisão pena, não restou comprovado o cumprimento de um quinto (1/5) da pena aplicada, não fazendo jus ao benefício previsto no Decreto Presidencial nº 9.246/2017, conforme salientada pela decisão agravada.

Mediante esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão
a quo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 5005962-51.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GABRIEL GOMES FERREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INDULTO DE NATAL - DECRETO PRESIDENCIAL Nº
9.246/2017
- REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO – PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR DEVE SER DECOTADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

A exigência prevista para a concessão do benefício de indulto de natal é de que o sentenciado cumpra 1/5 (um quinto da pena), se não reincidente.

2-

Impossibilidade de cômputo da detração do tempo de prisão provisória como pena cumprida, para fins de concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017. Precedente do STJ.

3-

Por ter o agravado cumprido, 5 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de prisão, já decotado o período em que permaneceu preso provisoriamente, não restou comprovado o cumprimento de um quinto (1/5) da pena aplicada, não fazendo jus ao benefício do indulto de natal.

4-

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo em execução.

Vitória, 5 de setembro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.